Tribunal: TJMT
Processo: 1086347-96.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086347-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSVALDO SAITO - CPF: 360.795.968-49 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), TOP ONE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 31.463.024/0001-00 (RECORRIDO), EMMERICH RUYSAM - CPF: 214.322.748-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1086347-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1086347-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Osvaldo Saito

Recorrida
: Top One Saúde Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alega ter sofrido cobranças indevidas em seu cartão de crédito, em valores que ultrapassam os produtos efetivamente adquiridos. Sustenta ter pago parcialmente uma dívida, a fim de evitar a negativação de seu nome e requer a declaração de inexigibilidade dos valores e o ressarcimento de R$ 21.188,48, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores cobrados pela empresa demandada decorrem de relação contratual válida com o consumidor; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa recorrida não comprova a entrega dos produtos ou a existência de contrato que justifique os lançamentos realizados, além de ausentes notas fiscais, comprovantes de entrega ou descrição detalhada dos serviços.

4.

As capturas de tela apresentadas como prova são unilaterais e insuficientes para demonstrar a relação jurídica, conforme jurisprudência consolidada na Turma Recursal.

5.

As gravações telefônicas revelam que o consumidor contestou expressamente os envios, o que enfraquece a alegação de autorização prévia para os lançamentos.

6.

Aplicam-se os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 39, III e IV, e 51, IV, que vedam práticas abusivas como o envio de produtos não solicitados e cláusulas que gerem desvantagem excessiva.

7.

A cobrança indevida, desacompanhada de condutas que agravem a dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação ou da entrega de produtos afasta a legitimidade da cobrança efetuada.

2.

A devolução dos valores pagos indevidamente é devida quando demonstrada a inexistência da dívida.

3.

A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição indevida em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 39, III e IV; 51, IV; Código Processo Civil, artigos 373, II e 487, II; Código Civil, artigo 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgInt no AREsp 744998/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/05/2023; TJ-MT, Recurso nº 1028331-54.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 03/06/2022; TJ-PR, Recurso nº 0001952-82.2023.8.16.0035, Rel. Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto, julgado em 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1086347-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1086347-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Osvaldo Saito

Recorrida
: Top One Saúde Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por

Osvaldo Saito.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Liminar Cumulada com reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
7º
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

280595857
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 280595859): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade dos débitos, bem como condenar a empresa ao pagamento de dano morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 280595865
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1086347-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1086347-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Osvaldo Saito

Recorrida
: Top One Saúde Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, por meio do qual requer a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e morais.

Da narrativa inicial o autor informa que em 04/12/2023, entrou em contato com a empresa recorrida com o intuito de adquirir um de seus produtos. Informa que realizou duas compras, sendo a primeira no valor de R$ 799,92 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), e a segunda, efetuada em 14/02/2024 de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais), ambas parceladas em doze vezes no cartão de crédito.

Alega que, posteriormente, identificou lançamentos indevidos em seu cartão, totalizando R$ 16.188,48 (dezesseis mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), valores que não reconhece, uma vez que não efetuou outras compras. Afirma, ainda, que, ao contatar a empresa, foi surpreendido com a informação de existência de débito pendente no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e, para evitar a negativação de seu nome, aceitou negociar a dívida, realizando o pagamento de entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante disso, ajuizou a presente ação com o objetivo de cessar as cobranças indevidas e obter indenização por danos materiais no valor de R$ 21.188,48 (vinte e um mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como compensação por danos morais.

A empresa recorrida sustenta inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique indenização. Alega que o autor adquiriu os produtos com entrega programada, autorizando os respectivos lançamentos em seu cartão de crédito. Apresentou, como meio de prova, capturas de tela do sistema (Id. 280595850) e gravações telefônicas (Id. 280594894).

No caso em exame, embora a empresa alegue autorização prévia do consumidor, não restou comprovada a contraprestação dos serviços ou a legitimidade dos débitos impugnados. Não foram juntadas notas fiscais, comprovantes de entrega dos produtos supostamente adquiridos, tampouco documentos que descrevam o tipo de tratamento, sua duração ou o detalhamento dos valores que compõem a dívida de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

As telas de sistema apresentadas configuram prova unilateral, sem valor probante para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. Neste sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, conforme o precedente da própria Turma Recursal (Recurso nº 1028331-54.2021.8.11.0002, Relator Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, publicado no DJE de 03/06/2022).

Quanto às gravações telefônicas, verifica-se que, em diversos momentos, o autor questiona os atendentes acerca do motivo pelo qual tantos produtos estavam sendo enviados, informando que não realizou os pedidos. Em resposta, o atendente menciona que se tratava apenas de complementos ao tratamento já adquirido e que o envio ocorreria mediante autorização. Tal diálogo fragiliza a tese da empresa, não havendo prova inequívoca de que o autor tenha, de fato, requerido os produtos enviados.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Sobre a matéria o artigo 39, incisos III e IV, do referido diploma legal estabelece que:

III - é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas -
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

IV

- prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

E ainda o artigo 51, IV dispõe que
“são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 39, III, DO CDC .
OFERTA DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMANDARIA O REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ . DECISÃO RECORRIDA AMPARADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte recorrente alega que o recurso versa sobre matéria exclusivamente de direito, notadamente quanto à interpretação dada ao art. 39, III, do CDC, requerendo o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ. 2. O Tribunal de origem, por meio das provas produzidas pelo Ministério Público - e não impugnadas pela agravante -, concluiu que eram entregues produtos e serviços aos consumidores sem que houvesse prévia solicitação. Concluir de forma diversa exigiria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, a incidir o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte, "que firmou entendimento de que o art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor veda a prática do envio de produtos não solicitados pelo consumidor, por entender violada a boa-fé objetiva na fase pré-contratual" (AREsp 1217310, Rel . Ministro OG FERNANDES, DJe 28/8/19). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 744998 DF 2015/0170740-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, QUE LEVOU EM CONTA A ARGUIÇÃO AUTORAL DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
ARGUIÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ EM VIRTUDE DE O PRODUTO ENVIADO PARA A SUA RESIDÊNCIA NÃO TER SIDO SOLICITADO EM MOMENTO ALGUM. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 39, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0001952-82.2023.8.16 .0035 São José dos Pinhais, Relator.: Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto, Data de Julgamento: 25/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/03/2024)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da compra dos produtos, somada à fragilidade das provas apresentadas pela empresa, constata-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Impõe-se, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos, bem como a restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor, no montante de R$ 16.188,48 (dezesseis mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), mediante apresentação de planilha de cálculo dos valores efetivamente lançados no cartão de crédito, além da devolução da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança indevida, sem outros elementos que indiquem ofensa a direito da personalidade, não enseja reparação moral, configurando mero aborrecimento da vida civil. Ressalta-se que não há nos autos comprovação de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco de exposição vexatória.

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a simples restituição dos valores contestados é suficiente para a restauração do “
status quo ante
”.

Por essas razões
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, declarar a inexigibilidade do débito discutido, bem como condenar a empresa recorrida à restituição de
R$ 16.188,48 (dezesseis mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), mediante apresentação de planilha de cálculo dos valores efetivamente lançados no cartão de crédito, além da devolução da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos materiais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 12/05/2025